Tribunal: STF
Processo: ARE 1563577
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ATO DE EXONERAÇÃO APÓS QUASE SETE ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO PÚBLICO – PRELIMINARES AFASTADAS – VIOLAÇAO AO DIREITO DA IMPETRANTE – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NO CUMPRIMENTO DOS ATOS – DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 54, LEI 9784/1999) – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    O atributo de presunção de legitimidade e veracidade do ato de exoneração, não é obstáculo para o reconhecimento de um direito como líquido e certo, se este restar devidamente provado com os documentos juntados. 



    A permanência da impetrante no cargo por inércia estatal, durante tanto tempo depois de decisão transitada em julgado favorável a Fazenda Pública, gerou-lhe inegável expectativa de que não mais teria sua posse declarada insubsistente, pois a nomeação/investidura no cargo se efetivou de forma autônoma pela administração pública, desvinculada de qualquer atividade jurisdicional, ocorrendo desta forma a decadência impeditiva do ato, convalidando sua pretensão à carreira tão almejada, na medida em que restou decorrido período superior a cinco anos de sua nomeação sem que a autoridade reputada coatora tenha tomado qualquer providência. 



    Pode a Administração anular seus próprios atos quando eivados de irregularidades, conforme estabelece a Súmula 473/STF, entretanto, tal prerrogativa não é ilimitada, encontrando óbice tanto na Lei que rege a matéria, quanto nos princípios. 



    Desta forma, possível o reconhecimento da decadência do direito da administração de exonerá-la do cargo em questão porque decorridos quase sete anos entre a decisão judicial proferida no mandado e a atuação da administração, conforme estabelece o art. 54 da Lei 9.784/99.” (e-doc. 73)



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 138), foram rejeitados (e-doc. 150).



    No apelo extremo (e-doc. 179), o Estado do Mato Grosso do Sul alega violação dos artigos 37, incisos I e II, e 93, inciso XI, da Constituição Federal, além de contrariedade ao que foi decidido no Tema nº 476 da Repercussão Geral.



    Argumenta que o acórdão recorrido não observou que a exoneração da ora recorrida ocorreu tão-somente em “cumprimento à decisão judicial transitada em julgada proferida nos autos do Mandado de Segurança de n.º 1405387-16.2014.8.12.0000.”



    Sustenta a “impossibilidade da aplicação da ‘teoria do fato consumado’ e a inocorrência de decadência administrativa (art. 54, da Lei n. 9.784/99), em caso flagrantemente inconstitucional, como ocorre na presente espécie, cuja situação leva o presente acórdão a desrespeitar frontalmente o Tema 476, do STF, a Súmula Vinculante n. 43, as Súmulas 268/STF e 473/STF, bem como o disposto nos artigo 37, incisos I e II, e 93, IX, ambos da Constituição Federal, eis que houve apenas cumprimento de decisão judicial transitada em julgado.”



    Defende que “o cumprimento da decisão judicial transitada em julgado referente aos autos do Mandado de Segurança de n. 1405387-16.2014.8.12.0000 não extrapolou os limites temporais e objetivos da coisa julgada.”



    Aduz ainda que 



    “Rememorando os fatos narrados no mandamus primevo, segundo a recorrida, esta teria direito líquido e certo de participar da Fase II (exame de aptidão mental), bem como se aprovada, das etapas subsequentes do Concurso para Ingresso na Polícia Civil/MS, para o cargo de Agente de Polícia Judiciária função Investigador de Polícia Judiciária, já que o Decreto nº 13.954, de 03 de abril de 2014 haveria criado mais 200 vagas para o cargo pretendido, ampliando, com isso, as vagas inicialmente previstas no Edital de abertura do Certame. 



    No entanto, é obvio que o aumento de vagas, citado pela recorrida/impetrante, somente poderia beneficiar os candidatos que restaram aprovados em todas as etapas do Processo Seletivo, como inclusive expressamente dispõe o parágrafo único do artigo 1º do Decreto Estadual n.º 13.934, de 03/04/2014, a seguir transcrito:



    (...)



    Com efeito, se a recorrida/impetrante não participou de todas as etapas do Processo Seletivo porque restou classificada em posição que não lhe permitiu prosseguir nas demais fases, é obvio que não foi aprovada, razão pela qual a criação de novas vagas não pode beneficiar candidato não aprovado ao final do concurso público, sob pena de violação ao disposto no art. 37, II, da Constituição de 1988.”



    Declara não haver direito líquido e certo à recorrido, “na medida em que esta não se classificou entre os candidatos a serem convocado s para a prova de aptidão mental, ante a inteligência do subitem 8.1.3.3 do Edital n. 1/2013 SAD/SEJUSP/PCMS, cuja criação de novas vagas pelo Decreto 13.934 somente poderia contemplar candidatos aprovados em todas as etapas do certame.”



    Ressalta ser “indubitável que prevalece a força da coisa julgada referente ao que restou decidido no mandado de segurança n. 1405387-16.2014.8.12.0000, no qual se entendeu que a impetrante não tinha o direito líquido e certo”.



    Alega ser “inaplicável ao caso em comento a ‘teoria do fato consumado’, não se verifica a alegada ofensa ao disposto no art. 54, da Lei (Federal) n.º 9.784/199, de modo que inocorre a decadência administrativa, eis que a exoneração da recorrida/impetrante perpetrada pelo Estado de Mato Grosso do Sul apenas e tão-somente deu cumprimento à decisão judicial transitada em julgada proferida nos autos do Mandado de Segurança de n.º 1405387-16.2014.8.12.0000”.



    Discorre que “a recorrida/impetrante prosseguiu nas demais etapas do certame e tomou posse no cargo de policial civil por força de liminar concedida em mandado de segurança, posteriormente cassada em virtude da denegação da ordem. Portanto, a situação da recorrida/impetrante era precária, e, conforme entendimento do E. STJ e do C. STF, não pode ser aplicada a teoria do fato consumado para resguardar situações como a relatada neste mandamus.”



    Pontua também que “[n]o exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública exercer o controle de legalidade e rever seus próprios atos a qualquer tempo, principalmente se forem praticados em descompasso com a boa-fé e com os princípios e as regras que conformam a ordem constitucional, devendo, nesses casos, prevalecer o princípio da supremacia do interesse público.”



    O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de origem determinou a remessa dos autos ao órgão julgador em razão do Tema nº 476 da Repercussão Geral (e-doc. 189).



    Em juízo negativo de retratação, o Órgão Especial do TJMS manteve a decisão anteriormente prolatada, nos seguintes termos:



    “EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – ATO DE EXONERAÇÃO APÓS QUASE SETE ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO PÚBLICO – VIOLAÇAO AO DIREITO DA IMPETRANTE – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NO CUMPRIMENTO DOS ATOS – DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 54, LEI 9784/1999) – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DISTINGUISHING – PECULIARIDADES DO CASO – INTERESSE PÚBLICO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    Em regra, não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 



    Entretanto, o STF já assentou a possibilidade de distinguishing em relação a essa orientação, presente na hipótese dos autos, notadamente em razão do extenso período de exercício da função (quase 7 anos - desempenhado com qualidade acima da média entre seus pares) e relevante interesse/ necessidade pública na contratação de servidores na área de segurança pública e os custos para realização de novo certame.” (e-doc. 105)



    Inadmitido o recurso extraordinário (e-doc. 200), foi interposto o competente agravo (e-doc. 217).



    Decido.



    No caso em tela, o Tribunal de origem entendeu que a “permanência no cargo por inércia estatal, durante tanto tempo depois de decisão transitada em julgado favorável a Fazenda Pública, gerou-lhe inegável expectativa de que não mais teria sua posse declarada insubsistente”. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No mérito a questão discutida se pauta na violação a direito líquido e certo, consistente no suposto ato ilegal de exoneração da impetrante do cargo de Agente de Polícia Judiciaria, na função de investigadora da Policia Civil de Mato Grosso do Sul. 



    Entende-se por direito líquido e certo aquele determinado em seus contornos, comprovável de plano, que não exige dilação probatória.



    Nesse viés, destaco que a impetrante há cerca de sete anos tem como ofício a profissão de Investigadora da Polícia, de onde extrai todo o seu sustento e de sua família. Sua permanência no cargo, ao que se denota ocorreu por omissão da própria administração, no cumprimento da decisão proferida no mandamus, pois mesmo que devidamente notificada no mês de Agosto/2014 da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1405387-16.2014.8.12.0000, que denegou a ordem e revogou a liminar concedida à impetrante para participar da prova de aptidão física, a administração não cumpriu os atos necessários para o cumprimento do acórdão, e continuou com a convocação da impetrante para o cumprimento das fases seguintes do certame, as quais foram devidamente cumpridas com êxito, sendo o concurso homologado e a impetrante declarada aprovada, porém com anotação ‘sub júdice’.



    Ato contínuo foi nomeada para investidura no cargo (15/06/2015), tomou posse em 21/07/2015, e iniciou os serviços na data de 27/07/2015. Realizou curso de formação na ACADEPOL, no período compreendido entre 27 a 31/07/2015, sendo declarada apta. A investidura no cargo, na função de investigadora de polícia foi confirmada pela Resolução “P”/SEJUSP/MS n. 214/2015 (DOMS 9042, de 11/11/2015, pag. 19/20), sendo lotada na 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá/MS, cumpriu os três anos de exercício e foi aprovada no estágio probatório, consoante deliberação n. 14/2019 (DOMS 9865, de 20/03/2019, pag. 62/63). Todavia teve negada a declaração de estabilidade, em processo administrativo, por estar em exercício sub júdice, consoante Portaria “P” CSPC/SEJUSP/MS n. 13 (DOMS 9913 de 30/05/2019, pag. 75).



    Em virtude desta negativa buscou em processo administrativo o reconhecimento do direito de promoção à Segunda Classe de Carreira, com fundamento no art. 4° da Lei Complementar Estadual n° 247/20148, mas teve seu pedido indeferido. Novamente em requerimento administrativo de n. 08/00545382021, protocolado em 08/12/2021, pleiteou a consolidação do vínculo permanente no serviço público estadual em decorrência da consumação da decadência administrativa, todavia em ato contrário a Administração Pública Estadual abriu o processo administrativo n. 31/002525/22 e indeferiu todos os pedidos da impetrante e decidiu pela sua exoneração, concretizada pelo Decreto “P” n. 37, de 31/03/2022 (DOMS n. 10798 de 06/04/2022, p. 186), apontando como justificativa o cumprimento da decisão judicial exarada no MS n° 1405387-16.2014.8.12.0000, em 21/07/2014 e informada a parte impetrada em agosto/2014.



    Pois bem. Em que pese os argumentos expostos pelo Poder Público na tentativa de desconstituir o direito líquido e certo afirmado pela impetrante, tenho que razão não lhe assiste. 



    A exoneração da servidora tendo como motivo o cumprimento da decisão judicial no MS n. 1405387-16.2014.8.12.0000), proferida por este Tribunal em 21/07/2014 e informada ao Poder Público no mês de agosto/2014, fora concretizada tardiamente, não por culpa da impetrante, mas pela omissão e inercia da própria administração em não cumprir os atos posteriores ao referido acórdão, atributo que lhe competia, e ao contrário, prosseguiu com a posse da servidora em 21/07/2015, ou seja, com data posterior à prolação da decisão judicial no mandamus acima descrito, vindo esta a permanecer no cargo por quase sete anos, no efetivo exercício público.



    De se ressaltar que sua permanência no cargo por inércia estatal, durante tanto tempo depois de decisão transitada em julgado favorável a Fazenda Pública, gerou-lhe inegável expectativa de que não mais teria sua posse declarada insubsistente, pois a nomeação/investidura no cargo se efetivou de forma autônoma pela administração pública, desvinculada de qualquer atividade jurisdicional, ocorrendo desta forma a decadência impeditiva do ato, em razão de todo o serviço prestado ao Estado com experiencia e capacidade plena, convalidando desta forma sua pretensão à carreira tão almejada, na medida em que restou decorrido período superior a cinco anos de sua nomeação sem que a autoridade reputada coatora tenha tomado qualquer providência.



    Cediço que pode a Administração anular seus próprios atos quando eivados de irregularidades, conforme estabelece a Súmula 473/STF. Entretanto, mesmo considerando que pode a administração anular seus próprios atos, tal prerrogativa não é ilimitada, encontrando óbice tanto na Lei que rege a matéria, quanto em outros princípios, em especial o da segurança jurídica.



    (...)



    Inegável, portanto que a reversão do quadro em que se encontra a impetrante neste momento, implicaria em danos desnecessários e irreparáveis à impetrante que ficaria desprovida de recursos para sua subsistência e de sua família, o que não pode ser permitido neste momento, porquanto já passados quase sete anos de efetivo labor. 



    Ademais, sua permanência no cargo exercido, não trará nenhum prejuízo ao Poder Público, pelo contrário, a servidora se encontra apta a desenvolver seu ofício de forma plena e eficiente, e vem contribuindo há anos com o desenvolvimento dos serviços prestados ao Estado.”



    Pois bem. Não se desconhece que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 608.482/RN, feito paradigma do Tema nº 476 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que



    “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”



    Entretanto, esta Corte vem admitindo que certas situações excepcionais em relação a concursos públicos, em observância aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger as situações consolidadas, podem afastar a aplicação do mencionado Tema nº 476 da Repercussão Geral. Sobre o tema:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO A SARGENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERINDO A MATRÍCULA. CONCLUSÃO REGULAR DO CURSO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO CURSO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, autorizam situações excepcionais, razão pela qual não se verifica afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso. Compreensão diversa demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.483.409/CE-AgR, Primeira Turma Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 16/09/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1.453.619/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 19/12/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para provimento de cargos PM/AM. Pretensão de exclusão de candidata empossada há mais de 9 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva, posteriormente cassada. Não incidência do tema 476 da repercussão geral. Distinguish. 4. Necessária observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. 5. Valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.334.608/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/04/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 950.586/BA-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/06/2019).



    Ressalte-se que, no caso ora em análise, o acórdão recorrido consignou, expressamente, ser “perfeitamente possível o reconhecimento da decadência do direito da administração de exonerá-la do cargo em questão, porque além de trazer-lhe prejuízos irreparáveis, já decorreram quase sete anos entre a decisão judicial proferida no mandado e a atuação da administração”.



    Submetido a novo julgamento para a análise de eventual divergência entre o entendimento adotado pela Corte de origem e a ratio decidendi da tese fixada no Tema nº 476 da Repercussão Geral, o órgão julgador não exerceu a retratação, sob os seguintes fundamentos:



    “Na hipótese, apesar do retorno dos autos, não é o caso de se exercer juízo de retratação. Explico. 



    De fato, o Tema 476 do Supremo Tribunal Federal, sustenta:



    (...)



    Contudo, o próprio Supremo Tribunal de Federal já reconheceu que em circunstâncias excepcionais pode ser afastada a aplicação do Tema 476, inclusive o Superior Tribunal de Justiça também. Nesse sentido:



    (...)



    Ademais, é fato notório a carência e enorme necessidade na contratação de pessoal nas carreiras da segurança pública no Estado de Mato Grosso do Sul, com grave risco de comprometimento da ordem e segurança pública em diversas comarcas do estado. 



    Mais ainda, a impetrante, como já dito inicialmente, foi regularmente aprovada nas demais fases do certame, bem como em rigoroso e exaustivo curso de formação profissional, além disso, não menos importante, atuou como investigadora da polícia civil por quase sete anos, ressaltando-se o consignado no voto condutor:



    (...)



    Importa anotar, também, a necessidade de primazia da valoração subjetiva sobre o trabalho desempenhado. De sorte que, dada a reconhecida e relevante necessidade pública na contratação de servidores da área de Segurança Pública neste Estado, a demonstração, na vida profissional de aptidão física e psicológica, o custo para sua formação, entendo que a reintegração da impetrante no exercício do cargo traz relevantes benefícios à sociedade local, mormente diante desempenho de funções com qualidade acima da média entre seus pares. 



    À luz destas considerações, absolutamente peculiares, entendo inarredável a aplicação da teoria do fato consumado, feito o devido distinguishing a aplicação do Tema 476. 



    Posto isso, deixo de exercer o juízo de retratação e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte que, em diversas oportunidades, vem admitindo que certas situações excepcionais permitem a distinção da tese fixada no Tema nº 476 da Repercussão Geral com as peculiaridades do caso concreto.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente